Tribunal: TJMT
Processo: 1003566-28.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003566-28.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[GIOVANNI RIGO - CPF: 798.582.951-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - GIOVANE MICHELON DE CASTRO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Giovanni Rigo, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTA – LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO –NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.

O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar cumpre todos os requisitos da caracterização de pequeno produtor rural e desenvolve atividades rurais em regime de subsistência.

Assevera que deve ter assegurado o direito de restituição de sua máquina, seja como fiel depositário, seja pela nulidade do Auto de Apreensão, por exercer atividade agrícola em regime de economia familiar de subsistência.

Afirma que aos documentos apresentados nos autos demonstram suficientemente a propriedade do bem apreendido, assim como que o Embargante é terceiro de boa-fé, pois não cometeu qualquer ilícito.

Discorre sobre a nulidade do ato administrativo; a inexistência de auto de infração; a violação dos princípios da legalidade e violação ao contraditório e ampla defesa.

Aduz, ainda, que a apreensão foi efetuada sem a prévia e devida lavratura do auto de infração e vício na sua motivação.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado apresentou sua manifestação, no id. 206611183.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Giovanni Rigo opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, já que deixou de observar cumpre todos os requisitos da caracterização de pequeno produtor rural e desenvolve atividades rurais em regime de subsistência.

Assevera que deve ter assegurado o direito de restituição de sua máquina, seja como fiel depositário, seja pela nulidade do Auto de Apreensão, por exercer atividade agrícola em regime de economia familiar de subsistência.

Afirma que aos documentos apresentados nos autos demonstram suficientemente a propriedade do bem apreendido, assim como que o Embargante é terceiro de boa-fé, pois não cometeu qualquer ilícito.

Discorre sobre a nulidade do ato administrativo; a inexistência de auto de infração; a violação dos princípios da legalidade e violação ao contraditório e ampla defesa.

Aduz, ainda, que a apreensão foi efetuada sem a prévia e devida lavratura do auto de infração e vício na sua motivação

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda, que a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem seja o seu proprietário. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

Assim,
o presente processo salta dos autos elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão do bem, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita.

O
Auto de Inspeção, apresentado no feito de base, é claro ao demonstrar que o sobredito maquinário estava sendo utilizado para a prática de crime ambiental:

[...] No local situado nas coordenadas geográficas 54º 46’ 49.926” W e 11º 5’ 20.810” S foi encontrada 01 (uma) maquina, Trator de Esteira, marca FIETALLIS, modelo FD9, de cor laranja, com garfo enleirador, com avarias e em funcionamento.
O Sr. ADILSON MATOS DE ARRUDA, tratorista, nos informou que estava há quatro dias realizando a limpeza da vegetação em regeneração
.
Informou ainda que trabalha para o senhor Giovanni Rico
, CPF 798.582.95120 que se declarou proprietário do trator esteira.
O senhor Giovanni Rico confirmou que foi o senhor FÁBIO GARÇÃO SOBRAL que contratou seu trator para realizar a intervenção na vegetação em regeneração
.

Ato contínuo, o Sr. FÁBIO GARÇÃO SOBRAL se dispôs a providenciar um caminhão prancha para transportar o trator apreendido para ser depositado na Secretaria de Obras Municipal da Prefeitura de Nova Santa Helena.

Ressaltando que compete a Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA, exercer o poder de polícia administrativa ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, através de fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental; controle e fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos.

Sendo assim, o maquinário utilizado na operação irregular que está dificultando a regeneração natural da vegetação situada na área embargada, consequentemente descumprindo o termo de embargo n. 20044384, foi apreendido conforme determina os Art. 3º, inciso IV e Art. 102 do Decreto Federal 6514/08. [...].

Logo,
a apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão

Dessa forma, a, não há elementos seguros que atestem a boa-fé do Embargante e que elas não tenham sido utilizadas para a prática da infração ambiental.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente.
O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel. Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 09/01/2022) (grifou-se).

De outro giro, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:

Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. (Destaquei).

A esse respeito, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO

DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL

–

POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
). (Negritei).

Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu voto que:

não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.814.944/RN, firmou o Tema n. 1.036, no sentido de que

A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024